Tribunal: TJBA
Processo: 8020999-22.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8020999-22.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MATHEUS SANTOS DA SILVA ALEXANDRINO

Advogado(s)
:
CAROLINE ANJOS DOS SANTOS CORREIA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. INCONFORMISMO COM DECISÃO PREFACIAL QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO CONFIRMADA.

1 – A parte Agravante reitera os argumentos postos no Mandado de Segurança por ele impetrado, destacando a existência da ilegalidade cometida pelas autoridades coatoras no certame regulado pelo Edital SAEB nº 002/2019, com a finalidade de selecionar os candidatos para a carreira de soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia.

2 - C
onsoante destacado na decisão agravada, pelo menos nessa análise primeira, não se vislumbra a alegada existência de erro grosseiro ou teratológico, situações excepcionais que justificariam a intervenção do Poder Judiciário nos critérios de formulação e correção da avaliação do certame, como assim entende o Supremo Tribunal Federal debruçando-se sobre a matéria em sede de Repercussão Geral
(STF, Plenário, RE 632853/CE, Relator Ministro Gilmar Mendes, publicação em 29.06.2015).

3 - F
oi em razão da ausência dos requisitos legais exigidos que restou indeferido o pedido de concessão da medida liminar, valendo observar que a parte Impetrante, ora Agravante, não trouxe qualquer elemento novo apto a desconstituir o entendimento primeiro.

4 –
RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Mandado de Segurança n°
8020999-22.2020.8.05.0000

em que figura como Agravante
MATHEUS SANTOS DA SILVA ALEXANDRINO
e, na qualidade de Agravado, o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA